Tribunal: TJES
Processo: 5000226-06.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000226-06.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: RACOAVES REPRESENTACOES LTDA - EPP
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não praticou qualquer conduta ilícita;
c)
que a negativação do nome da recorrida foi devida, pois a empresa não pagou a dívida em questão;
d)

que o débito pago possui relação com a fatura de 12/2018 e não a de 04/2019;
e)
que na verdade a recorrida está inadimplente até a presente data;
f)
que agiu em exercício regular do direito;
g)
que é indevida a condenação a título de danos morais.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrente de incluir o nome da recorrida no rol de inadimplentes, por suposto débito, foi lícita e se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida alega que a recorrente incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma fatura no valor de R$ 40,90 (quarenta reais e noventa centavos), com vencimento em 07/05/2019, e que foi devidamente paga em 03/05/2019 (ID 769425).

Ao revés, a recorrente alega que o comprovante de pagamento juntado à fatura de 04/2019, na verdade, diz respeito a cobrança referente à 12/2018.

O Juízo
a quo
julgou os pedidos da exordial parcialmente procedentes, pois entendeu ilícita a conduta de incluir o nome da recorrida no rol de inadimplentes, por entender que a fatura estava adimplida.

Pois bem.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, eis que a recorrida comprovou nos autos que houve negativação por um débito já adimplido.

A recorrente ao trazer apenas “
prints
” da tela com o fito de comprovar suas alegações, na verdade, nada esclarece sobre a legitimidade da conduta adotada pela fornecedora dos serviços, já que foram produzidas unilateralmente, e não foram corroboradas por quaisquer outros elementos de prova dos autos.

Nesse ínterim, ao surpreender a recorrida com a conduta de incluir seu nome no rol de inadimplentes por dívida já quitada, especialmente porque não houve nas faturas anteriores qualquer informação de débito em aberto, incorre em conduta contrária ao ordenamento jurídico.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Desse modo, indubitável a ilicitude praticada pela recorrente, pois cabia a ela não inserir o nome da recorrida do cadastro de inadimplentes por um débito já quitado, restando evidenciado a falha na prestação de serviços, bem como o ato ilícito praticado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 40,90. COM VENCIMENTO EM 07/05/2019. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.